Tribunal: STF
Processo: MS 31281
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO.



    1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 



    2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.